Tribunal: TJBA
Processo: 8180279-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8180279-21.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVADA: DORIETE CAMACAM DE SOUZA

ADVOGADOS: FILIPE MACHADO FRANÇA (OAB:BA38439-A), DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS (OAB: BA38429-A)

APELADO/AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: PE23255-A)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Daycoval S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Doriete Camacam de Souza, reformando sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão hostilizada reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,85% a.m. e 24,60% a.a.), além da repetição do indébito em dobro e da condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a taxa de juros pactuada, no contrato de empréstimo consignado, apresenta abusividade em relação à taxa média de mercado; estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados na decisão a
taca
da.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo pessoal consignado está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, consoante orientação da Súmula nº 13, do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. A estipulação de juros superiores à média do mercado caracteriza onerosidade excessiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida, salvo prova de erro justificável por parte do fornecedor.

8. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, está de acordo com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de restituir o Patrono da Autora em valor montante irrisório.

9. No que concerne aos demais pedidos, não há interesse recursal, pois o Recorrente sagrou-se vencedor em tais pontos, motivo pelo qual o inconformismo não deve ser conhecido nessa parte.

10. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STJ e jurisprudência pacificada sobre a matéria, legitimando o julgamento nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, garantindo celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º; 932, IV e V; 1.011, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 530; STJ, REsp nº 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Súmula nº 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8180279-21.2023.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO DAYCOVAL S/A
, sendo

Agravad
a
DORIETE CAMACAM DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.